Tribunal: STF
Processo: RHC 264660
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante, sustentando configurada ilegalidade evidente a justificar a admissibilidade do recurso ordinário, postula o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal; e (ii) verificar a admissibilidade da impetração em virtude de a matéria não ter sido apreciada pelo Tribunal apontado como coator.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O STF possui entendimento consolidado no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.

    5. Não se admite habeas corpus, sob pena de supressão de instância, quando as questões apresentadas não tiverem sido analisadas pelo Tribunal apontado como coator.

    6. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido.